Tribunal: TJPA
Processo: 0004348-58.2018.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004348-58.2018.8.14.0004

APELANTE: LUCILEIA SANTOS BENTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS- ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/2006- SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE – CONFIGURAÇÃO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA- REANÁLISE DA DOSIMETRIA – DEVER DE OFÍCIO DA INSTÂNCIA REVISORA- TRÁFICO PRIVILEGIADO – ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – QUANTIDADE DA DROGA – MODULAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – REDUÇÃO DE 1/2- PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – REDIMENSIONAMENTO DA PENALIDADE –– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Inobstante os argumentos da recorrente, não subsiste a tese de insuficiência probatória, posto que a sentença condenatória foi
proferida em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação da apelante na empreitada de tráfico de drogas. Demonstração convicta e inquestionável de que a recorrente praticou
um dos verbos contidos no art. 33,
caput
e §1° da Lei n° 11.343/2006, e diante a configuração da autoria e materialidade do ilícito penal imposto à ré, mantida a condenação da recorrente.

2) No que tange o pedido de
aplicação do tráfico de drogas privilegiado,
em que pese não ter sido objeto das razões recursais, é dever imposto à esta instância revisora a reanálise da dosimetria da pena. Evidente equívoco do julgador a quo que entendeu pela não

incidência da referida causa de diminuição da pena,

na medida em que a quantidade da droga não impede a aplicação do tráfico privilegiado. Do mesmo modo, há patente violação ao princípio da intranscendência, posto que a recorrente não pode ser penalizada pelos crimes cometidos por sua família.

3)

Preenchidos pela recorrente os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006, deve incidir a causa de diminuição no cômputo da penalidade aplicada em desfavor da apelante.

4) A
quantidade da droga, embora não seja impedimento para o reconhecimento da minorante do privilégio, constitui vetor que influencia na modulação da causa de diminuição. Logo, em razão do peso da droga apreendida, 01 (um) quilograma de maconha, aplica-se a minorante em na fração de 1/2 (metade), em homenagem ao princípio da individualização da pena.

5) Redimensionamento e consequente redução da pena imposta ao recorrente.

6) Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 24 de abril e 02 de maio de 2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
e de ofício

aplico a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com esteio no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena final da recorrente,
LUCILÉIA SANTOS BENTES
,
em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 237 (duzentos e trinta e sete) dias-multa,
à ordem
de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser inicialmente cumprida no
regime aberto
, consoante art. 33, §2º, “c” do Código Penal, que
substituo por duas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, §2° do CP, a serem oportunamente estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal, mantendo a pena de multa cominada e
os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA),08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCILEIA SANTOS BENTES
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almerim/PA, nos autos da ação penal n°
0004348-58.2018.8.14.0004
, que condenou o apelante como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 475 (quatrocentos e setenta e cinco) dias-multa, inicialmente sob o regime semiaberto
(Num. 7894025 - Pág. 1/7).

Em suas
razões recursais

(Num. 7894026 - Pág. 1/7),
a recorrente sustenta a ausência de prova nos autos apta a manter a condenação, requerendo a sua absolvição, ou alternativamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com a aplicação da pena em seu mínimo legal, bem como a conversão da pena em de acordo com o art. 44 do CP, posto que preenche todos os requisitos.

Em sede de contrarrazões
(
Num. 7894026 - Pág. 10/16),
o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o desprovimento do
provimento
do recurso, com a manutenção da sentença em sua íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, com aplicação do tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, §4º da Lei n.11.343/2006, redimensionando-se a pena
(Num. 9492944 - Pág. 1/10).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O apelo circunda inicialmente a alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

De acordo com os fatos narrados na denúncia
(Num. 7894008 - Pág. 1/2
), a apelante
Lucileia Santos Bentes foi presa em flagrante com 995 (novecentos e noventa e cinco) gramas de maconha prensada,
após ser abordada por policiais militares em razão de denúncia de que chegaria uma mulher cidade, através da “Balsa Amazonas, transportando drogas.

Diante disso, o órgão acusatório denunciou a ré como incurso no art. 33,
caput
, §1° da Lei 11.343/2006.

Após instruído, o juízo ‘a quo’ sentenciou o feito, impondo à recorrente a pena por incurso no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, arbitrando-a em

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 475 (quatrocentos e setenta e cinco) dias-multa
,
inicialmente sob o regime semiaberto

Pois bem.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento de ausência de provas não merece prosperar, pois, eis que o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada
foi proferida em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

Com efeito, a
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Laudo de Constatação

Provisório
(Núm.

7894007, p. 20) e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo – Laudo nº 2018.04.000428-QUI
(Num. 7894011 - Pág. 24), o qual obteve resultado para o material de
01 (um) Quilograma, positivo para
substância
vulgarmente conhecida como
MACONHA
.

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Isso porque o relato
do policial militar Adelson Sila Dias
é bastante elucidativo em relação ao fato que culminou com a prisão da recorrente, destacando em detalhes como se deu a abordagem da apelante e encontrada a droga dentro da sacola que esta portava, conforme áudio constante no
ID 7894015

É
consabido que no processo penal vige a regra da repartição do ônus da prova, de tal modo que
a prova cabe a quem alega
, consoante se depreende do artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

Atente-se, ainda, que a própria
recorrente assumiu em juízo que fazia o transporte da droga,
e o que o fez impulsionada pela dificuldade financeira que enfrentava, eis que não conseguia emprego, o que afirma ter sido preponderante para aceitar fazer o transporte da droga
(ID 7894018)
.

O acervo probatório, na contramão do que pretende a apelante, demonstra
elementos suficientes para prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, sendo a tese da recorrente completamente isolada, dissociada das demais provas dos autos, notadamente, do depoimento do policial que participou do flagrante e de seu próprio interrogatório, momento em que assumiu o transporte da droga. Tais ponderações evidenciam a existência de conjunto probatório i
dôneo para embasar uma decisão condenatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Diante disso, inviável o pleito de absolvição requerido pela recorrente.

Do mesmo, modo, não merece prosperar o intento da apelante no que tange o
pedido de desclassificação para o crime para o do uso de entorpecentes
, previsto no art. 28 da lei nº 11.343/2006.

Isso porque, conforme já mencionado acima, as provas dos autos não evidenciam que droga apreendida com a recorrente era para o seu uso próprio. Primeiro em razão da significativa quantidade da droga apreendida, 01 (um) quilograma de maconha prensada, bem como a afirmação da recorrente em juízo, de que havia recebido a quantia de R$ 500,00 (quinhentos Reais) para efetuar o transporte da droga, o que impossibilita a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, os julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE INCABÍVEL. Autoria e materialidade comprovadas pelas provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo toxicológico que confirma tratar-se substância entorpecente, depoimentos testemunhais seguros e idôneos. Não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06.

TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO INSUBSISTENTE. ALEGAÇÃO DE QUE OS APELANTES ERAM USUÁRIOS. INCABÍVEL
. A tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a quantidade e forma em que ocorreu o crime, conduzem a conclusão de que a mesma não seria destinada ao consumo e sim a comercialização.

REQUISITIOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(7568076, 7568076, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15) –
grifamos.

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS C/C ROUBO MAJORADO - ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 33, DA L. 11.343/06 PARA O DO ART. 28 – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente auto de exibição e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo, atestando que a substância contida nas 15 (quinze) porções encontradas em poder do apelante era maconha, bem como por meio dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente,
confirmando que ele praticava tráfico de entorpecentes, dada a quantidade considerável de droga e a sua forma de acondicionamento
. Assim, inviável o pleito de desclassificação para o delito de posse de droga para consumo próprio. (...) (6707751, 6707751, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-14)

Necessário ponderar, ainda, que a
status
de usuário do apelante não elide a sua condição de traficante, motivo pelo qual cabível a condenação da recorrente por incurso no tipo penal do art. 28 do CP.

Atento ao dever imposto a esta instância revisora, de proceder a análise de ofício da dosimetria da pena, chama atenção o entendimento assinalado na sentença recorrida para afastar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, quais sejam, o envolvimento da família da recorrente na prática de outros crimes na cidade e a quantidade da droga apreensiva.

Ora, o envolvimento da família da recorrente em outros crimes é fundamento da sentença condenatória que denota patente inobservância da responsabilização subjetiva do direito penal brasileiro.

Desse modo, o sistema constitucional de garantias, vigente no Brasil, é que se deve estrita observância ao princípio da intranscendência da pena, por meio do qual se garante que nenhuma justificativa ultrapasse a pessoa que incorre na conduta delitiva, sob o risco de se admitir a odiosa e inadmissível expansão da punição a pessoas não responsabilizadas criminalmente.

No que se refere a quantidade de drogas, há a configuração do
bis in idem
, eis que a quantidade da droga apreendida, sopesada na 1ª fase da dosimetria da pena, foi novamente utilizada nos cálculos dosimétricos, na 3ª fase na sentença condenatória para afastar a minorante do privilégio.

Em casos semelhantes, vejamos os julgados:

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006.
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA
. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. [...] 6. O tráfico privilegiado é instituto criado par a beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8.
A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
. 9.
Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base
. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença. (STJ. REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021) (grifo nosso).

No caso em análise, a apelante é ré primária, conforme se depreende das Certidão judiciais criminais expedidas em momentos processuais distintos, no
Núm. 7894009, p. 15 e Num. 7894026 - Pág. 20.
Não há, ainda, informação carreada nos autos que noticie envolvimento da
recorrente com o mundo do crime.

Nesse contexto, o caso é de aplicação do tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4° da
Lei 11.343/2006), com diminuição da pena do crime de tráfico de drogas, de um sexto a dois terços, em razão da presença cumulativa dos requisitos configuradores, quais sejam:

ser a ré primária, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa
.

Todavia, certo é que
a quantidade da droga é vetor que influencia na modulação da causa de diminuição. Logo, dada a quantidade de droga apreendida 01 (um) quilograma, aplico a minorante na fração da metade ( 1⁄2) , em homenagem ao princípio da individualização da pena.

Passo ao redimensionamento da pena imposta ao recorrente

e, por conseguinte, a retificação dos cálculos dosimétricos
.

Inicialmente,
na primeira fase da dosimetria
, observa-se que o magistrado de piso considerou de maneira adequada as circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do CP, fixando a
pena-base em 05 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa
, o que mantenho.

Na segunda fase da dosimetria
, foi reconhecida pelo julgador a quo a atenuante de confissão, que reduzida na proporção de 1/6 alcança a pena provisória de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 475 (quatrocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Porém, em estrita observância ao princípio
da non reformatio in pejus
, mantenho a fixada pelo juízo primevo em
04 (quatro) anos

06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 475 (quatrocentos e setenta e setenta e cinco) dias-multa
.

Por fim, na
terceira fase da dosimetria,
o juízo ‘a quo’ entendeu inexistirem causa de aumento e de diminuição da pena. No entanto, na ordem da fundamentação acima lançada, entendo que a
pena deve ser minorada em razão da configuração do
tráfico de drogas privilegiado, à fração de 1/2 (metade
), pelo que fixo
a pena definitiva em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 237 (duzentos e trinta e sete) dias-multa,
à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Fixo o regime inicial para o cumprimento de pena
o aberto
, com esteio no art. 33, §2ª, “c” do CP

Diante da pena alcançada e o preenchimento dos requisitos elencados no art. 44 do CP,
cabível
a substituição da pena restritiva de liberdade, que a teor do §2º do referido dispositivo legal,
converto em 02 (duas) restritiva de direito
,
a serem oportunamente fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Deixo de aplicar
a suspensão condicional da pena
, eis que convertida a pena privativa de liberdade em 02 (duas) restritivas de direitos, nos termos do art. 77, III do CP,
mantendo a pena de multa cominada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, e de ofício

aplico a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com esteio no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena final da recorrente,
LUCILÉIA SANTOS BENTES
,
em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 237 (duzentos e trinta e sete) dias-multa,
à ordem
de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser inicialmente cumprida no
regime aberto
, consoante art. 33, §2º, “c” do Código Penal, que
substituo por duas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, §2° do CP, a serem oportunamente estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal, mantendo a pena de multa cominada e
os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada acima.

É como
voto
.

Belém/PA,
08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2023